Tribunal: TJDFT
Processo: 0702574-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702574-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRONTA CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: WALERIANO FERREIRA DE FREITAS, CINARA DE SOUSA VASQUES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação de Tutela – Arresto de Valores – Suspensão – Ausência de Risco – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Da leitura das razões recursais, verifica-se ter a parte agravada requerido o arresto de valores em razão do alegado descumprimento contratual da empreiteira contratada para construção de empreendimento. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta a inexistência de descumprimento contratual, haja vista a possibilidade legal e contratual para suspensão da empreitada. Aduz a necessidade de repactuação de valores em razão dos aumentos de preços dos insumos causados pela pandemia da COVID-19, motivo pelo qual foi necessária a paralisação do serviço. Pois bem. Em análise sumária, não vislumbro razões para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, não verifico a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto à concessão, haja vista a rápida tramitação do Agravo de Instrumento, além de a própria parte recorrente sustentar ser o valor arrestado irrisório. Demais, o presente recurso possui rápida tramitação junto a esta Relatoria, fato a corroborar a ausência de fundamentos para concessão da antecipação de tutela pleiteada, sendo prudente aguardar a realização do Contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator